Tribunal: TJMT
Processo: 1006064-94.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006064-94.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA FADEL - CPF: 079.815.519-19 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), DANIEL OUVERNEY ROCCO - CPF: 035.073.209-40 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), NICOLLAS MENCACCI - CPF: 385.589.488-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO AGRAVANTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – PRAZO DECENAL – TERMO INICIAL - DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO - REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS - ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO - SUCESSÃO NEGOCIAL - PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDOS, PORÉM SEM EFEITOS INFRINGENTES.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgados, esclareceu que, para as ações revisionais de contratos bancários, deve-se aplicar o prazo de vinte anos para as situações que se enquadrem no Código Civil de 1916 e de dez anos para as do Código Civil de 2002. E, ainda, que o início do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, deve ser a data da assinatura do contrato.

Porém, também firmou entendimento de que nos contratos bancários em que houve sucessivas renovações negociais, em virtude da continuidade e da relação entre os contratos realizados, entende-se que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data de assinatura do último contrato firmado entre as partes.

Assim, em virtude da sucessão negocial a partir da novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, para harmonizar o quadro desenhado nos autos com a jurisprudência desta Corte Superior, percebe-se que, na aferição da prescrição, deve-se apurar a data da assinatura do último contrato renovado. Nesse contexto, ocorrerá a prescrição se a última avença tiver sido assinada anteriormente ao prazo decenal da prescrição.

Desse modo, no caso dos autos, levando-se em consideração que o título executado está datado de 29 de dezembro de 2016 (data do aditivo de retificação e ratificação da Cédula de Crédito Bancário
nº. 18/56485, antiga 20/03390-7) e
os Embargos à Execução foram ajuizados em 2019, não há se falar na ocorrência do decurso do prazo prescricional.

Embargos Declaratórios acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de Embargos de Declaração oposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A, através de petição de ID 90737973, contra acórdão da 2ª Câmara Cível deste Tribunal (ID 89617990) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1005760-52.2019.8.11.0037, opostos por DANIEL OUVERNEY ROCCO, que deferiu pedido do Embargante de exibição dos documentos indicados na inicial.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à alegação de prescrição da pretensão de exibição dos documentos; quanto à inaplicabilidade da súmula 286 do STJ e quanto à alegação de ausência de demonstração de finalidade da prova.

Requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, de forma a dar integral provimento ao agravo de instrumento.

Por fim, prequestiona os artigos 1.022, I c/c parágrafo único, II e art. 489, §1º, IV, todos do CPC.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação do instituto do prequestionamento ficto preconizado pelo art. 1.025 do CPC.

Levado a julgamento pelo Colegiado, os aclaratórios foram rejeitados (ID 95738960).

Interposto o Recurso Especial nº. 1977950 - MT (2021/0381266-9) pela Embargante, no qual alegou violação aos arts. 397, 489 e 1.022 do NCPC, 189 e 205 do CC, sustentando que (1) o acórdão recorrido foi omisso quanto (i) ao prazo prescricional de dez anos para revisão de cláusulas contratuais; (ii) à inaplicabilidade da Súmula nº 286 do STJ; e (iii) à não demonstração da finalidade da exibição dos documentos; (2) prescreve em dez anos a pretensão de revisão de cláusula contratual; e (3) não foi demonstrada a justificativa para o pedido de exibição dos documentos.

A Vice-Presidência deste Sodalício deu seguimento ao recurso, encaminhando-o ao Superior Tribunal de Justiça, o qual lhe deu parcial provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Estadual para que analise a alegação de prescrição decenal da pretensão de revisão de cláusula contratual (ID 126643182).

Em virtude de tal decisão, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos a esta Câmara, a fim de que seja realizado novo exame dos embargos de declaração, devendo este Sodalício analisar a alegação de prescrição decenal da pretensão de revisão de cláusula contratual (ID 126728668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme se pode aferir do relatório lançado retro, os autos retornaram, por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal, para, tendo em vista o provimento parcial do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça, examinar a alegação de prescrição decenal da pretensão de revisão de cláusula contratual, veiculada no agravo de instrumento e nos Embargos de Declaração.

Em sua origem, trata-se de Ação de Execução proposta por BANCO DO BRASIL S/A, substituído no curso da demanda por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A, em face de DANIEL OUVERNEY ROCCO, alegando ser credor da quantia líquida, certa e exigível de R$ 2.163.663,77 (dois milhões, cento e sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), devidamente atualizada até 31/05/2019.

Afirma que o crédito do Banco exequente é pertinente ao saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº. 18/56485, antiga 20/03390-7 – Operação 490801512, emitida em 09/06/2015, no valor total de R$ 1.479.013,83 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil, treze reais e oitenta e três centavos), com vencimento da primeira parcela pactuado para 30/08/2016 e da última, para 30/08/2020.

Aduz que, em 29/09/2016, as partes firmaram Contrato Aditivo de Retificação e Ratificação à Cédula de Crédito Bancário para fins de reajustar o valor financiado para R$ 1.693.841,44 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) bem como, alterou o prazo do instrumento ora aditado, fixando o seu novo vencimento em 30/11/2020.

Assevera que o executado usufruiu do crédito concedido pelo Banco exequente, mas deixou de efetuar o pagamento, o que ocasionou o vencimento antecipado da dívida em 28.11.2017.

Devidamente citado, o executado opôs Embargos à Execução, com pedido de efeito suspensivo e pedido cautelar incidental de exibição de documentos, aduzindo a necessidade de revisão dos contratos originários da Cédula de Crédito Bancário; a cobrança de encargos indevidos; cumulação de comissão de permanência com multa e juros moratórios, além da cobrança de juros remuneratórios muito superiores à taxa média de mercado e o lançamento a débito de valores não contratados.

Requereu, incidentalmente, a exibição cautelar dos contratos: a) FAT Giro Rural nº 14/53022-8 (ex. 21/91658-6); b) Custeio Agrícola nº14/53026-0 (ex. 40/01267-0); c) Custeio Composto nº 14/53029-5 (ex. 40/01447-9) e d) Custeio Composto 14/53031-7 (ex. 40/01505-X), inclusive de seus respectivos demonstrativos e extratos de lançamento das operações, tudo desde a origem e liberação do crédito.

Da mesma forma, requereu seja determinada a exibição dos extratos conta bancária vinculada às operações retro descritas, desde 2005 até a data do encerramento da conta, especialmente para análise dos lançamentos de créditos e débitos relacionados às operações bancárias em discussão.

Ao analisar os pedidos incidentais formulados nos Embargos à Execução, o Magistrado de piso entendeu por deferi-los, o que motivou a interposição do agravo de instrumento.

Pois bem.

Direto ao ponto, em relação ao prazo prescricional, observa-se da demanda originária que o objeto da ação é a revisão do contrato bancário de custeio agropecuário (FAT Giro Rural, Custeio Agrícola e Custeio Composto), originários da Cédula de Crédito Bancário que a Embargada executa.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros julgados, esclareceu que, para as ações revisionais de contratos bancários, deve-se aplicar o prazo de vinte anos para as situações que se enquadrem no Código Civil de 1916 e de dez anos para as do Código Civil de 2002.

E, ainda, que o início do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, deve ser a data da assinatura do contrato.

Porém, também firmou entendimento de que nos contratos bancários em que houve sucessivas renovações negociais, em virtude da continuidade e da relação entre os contratos realizados, entende-se que o prazo prescricional deve ser contado a partir da data de assinatura do último contrato firmado entre as partes.

A este respeito, destacam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS E RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS. ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. NÃO CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de ser aplicável às ações revisionais de contrato bancário o prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916, ou o decenal quando vigente o CC/2002. 2. Segundo o entendimento jurisprudencial firmado por este Tribunal Superior, o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. 3. O caso em exame, entretanto, guarda uma peculiaridade. Consoante o aresto, houve sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, de maneira que foi observada uma continuidade e dependência entre os contratos realizados. Desse modo, levando-se em consideração que a presente demanda foi ajuizada em 2017, e o último contrato foi avençado em 2013, e tendo em vista o vencimento das prestações ajustadas nesse último contrato, não há falar na ocorrência do decurso do prazo prescricional, constatando-se a consonância da decisão recorrida com a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.204/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. NOVAÇÃO DE DÍVIDAS E RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS. ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. 2. Consoante o aresto, houve sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, de maneira que foi observada uma continuidade e dependência entre os contratos realizados. 3. Em razão da sucessão negocial a partir da novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, para harmonizar o quadro desenhado nos autos com a jurisprudência desta Corte Superior, percebe-se que, na aferição da prescrição, deve-se apurar a data da assinatura do último contrato renovado. Nesse contexto, ocorrerá a prescrição se a última avença tiver sido assinada anteriormente ao prazo decenal da prescrição. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.954.274/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 23/2/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. REPACTUAÇÃO DOS CONTRATOS. ASSINATURA DO ÚLTIMO CONTRATO RENOVADO. SUCESSÃO NEGOCIAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIDO. 1. Recurso especial interposto em 09/11/2020 e concluso ao gabinete em 11/04/2022. 2. Cuida-se de ação revisional de contratos. 3. O propósito recursal consiste em determinar o prazo prescricional de contratos que tiveram sucessão negocial. 4. A jurisprudência desta Corte é firme em determinar que o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. 5. Havendo sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, é a data do último contrato avençado que deve contar como prazo prescricional. 6. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.996.052/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022)

No caso dos autos, cuida-se de relação em que foram pactuados sucessivos contratos, contínuos e dependentes entre si.

Ou seja, houve sucessão negocial com a novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, com renegociação do contrato preexistente, de maneira que foi observada uma continuidade e dependência entre os contratos realizados.

Assim, em virtude da sucessão negocial a partir da novação das dívidas mediante contratação de créditos sucessivos, para harmonizar o quadro desenhado nos autos com a jurisprudência desta Corte Superior, percebe-se que, na aferição da prescrição, deve-se apurar a data da assinatura do último contrato renovado. Nesse contexto, ocorrerá a prescrição se a última avença tiver sido assinada anteriormente ao prazo decenal da prescrição.

Desse modo, levando-se em consideração que o título executado está datado de 29 de dezembro de 2016 (data do aditivo de retificação e ratificação da Cédula de Crédito Bancário
nº. 18/56485, antiga 20/03390-7) e
os Embargos à Execução foram ajuizados em 2019, não há se falar na ocorrência do decurso do prazo prescricional.

Assim, vai sanada a omissão apontada.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022